Tribunal: TJSP
Processo: 2336896-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença que visa ao recebimento de indenização por danos morais e multa cominatória arbitradas na sentença. Insurgência da credora contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas deixou de fixar honorários em favor do seu patrono. Não acolhimento. Decisão recorrida que não afastou a aplicação das penalidades previstas no § 1o, art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença que visa ao recebimento de indenização por danos morais e multa cominatória arbitradas na sentença. Insurgência da credora contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas deixou de fixar honorários em favor do seu patrono. Não acolhimento. Decisão recorrida que não afastou a aplicação das penalidades previstas no § 1o, art. 523 do CPC. Afastamento apenas da condenação ao pagamento da verba honorária decorrente da rejeição da impugnação apresentada pelo devedor. Tese definida na Súmula no 519 do C. STJ devidamente observada. Exequente que deverá apresentar nova planilha de débito incluindo a multa e honorários de 10%, conforme ficou determinado no despacho inicial da fase de cumprimento de sentença. Incidência dos encargos moratórios sobre o depósito efetuado a título de garantia do juízo. Questão não analisada na decisão aqui recorrida. Impossibilidade de enfrentamento dessa matéria por esta Corte de Justiça, sob pena de caracterizar supressão de grau de jurisdição. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.